Tribunal: TJES
Processo: 5001583-45.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001583-45.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MILENA MEYER KAUTSKY
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). SÚMULA 479 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 6º, VIII, DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL DEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Em sua petição inicial, a parte requerente afirma que possui um cartão de crédito junto ao banco requerido e que no dia 30 de abril/2024, no período noturno, foi surpreendida ao verificar a notificação de 03 compras lançadas na fatura de seu cartão de crédito, sem que houvesse realizado quaisquer dessas transações. Duas dessas cobranças foram das Casas Bahia (R$ 2.400,00 e R$2.200,00, respectivamente), à vista, e terceira cobrança realizada neste mesmo dia – Cryptovouvherio, no valor de R$ 1.210,24. Entretanto mesmo após inúmeras tentativas extrajudiciais de contestação das cobranças para cancelamento destas, apenas logrou êxito quanto a terceira, remanescendo as demais. Diante disso, ajuizou a presente ação, visando a condenação do requerido à devolução, em dobro, do valor pago, bem como ao pagamento de indenização por dano moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
DECLARAR
inexistentes os débitos discutidos nos autos e
CONDENAR
o requerido, à restituição
em dobro
do valor indevidamente pago pela autora, no montante de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais). O valor deverá ser atualizado, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerado a data de pagamento da fatura.
CONDENAR
o requerido, ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), tão somente, pela taxa SELIC, pois a mencionada taxa já engloba juros e correção monetária.

3. Inconformado, o Itaú Unibanco S.A. recorreu alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por ser apenas emissor do cartão. No mérito, sustentou que as transações foram legítimas, realizadas mediante autenticação por "iToken" e cartão virtual, o que exigiria a senha pessoal e o dispositivo da autora. Defendeu a inexistência de falha no serviço, atribuindo a culpa exclusivamente à consumidora ou a terceiros (fortuito externo). Pugnou pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, pelo afastamento da dobra e minoração dos danos morais.

4. Rejeito a preliminar. Pela teoria da asserção, a legitimidade é verificada conforme as alegações da inicial. Sendo o banco o emissor do cartão e responsável pela segurança das transações, responde solidariamente por eventuais falhas, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5 A controvérsia reside na segurança do sistema bancário diante de compras não reconhecidas. Aplica-se a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias.

6. O banco limitou-se a alegar que a utilização de "iToken" garante a segurança da transação, mas não trouxe aos autos o rastro digital específico (endereço IP ou geolocalização) que vinculasse a compra ao aparelho da autora. Meras telas sistêmicas ou explicações genéricas sobre o funcionamento do aplicativo não possuem o condão de afastar a verossimilhança das alegações da consumidora, que contestou as compras imediatamente.

7. Quanto à
repetição do indébito
, a sentença aplicou corretamente a devolução em dobro, uma vez que a cobrança indevida após a contestação administrativa configura conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

8. No tocante ao
dano moral
, o valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional, considerando o desgaste da consumidora em tentar resolver o problema administrativamente e a privação injusta de recursos financeiros.

9. Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

10. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)